Tribunal: TJES
Processo: 5008998-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008998-33.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES

RECORRIDO
: UNITEL TELEINFORMÁTICA LTDA EPP

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Serviço Social do Comércio (SESC/ES) contra decisão da 10ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Unitel Teleinformática Ltda. A recorrente alegou que a empresa recorrida não cumpriu integralmente contrato para instalação de centrais PABX, encerrando suas atividades de forma irregular e impondo obstáculos ao cumprimento da sentença, o que justificaria a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração de autos apartados para processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se cabe a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica prevista no CDC ou se é exigida a comprovação de abuso da personalidade jurídica, nos moldes do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil admite o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem a necessidade de autos apartados, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 134 do CPC.

A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no CDC, exige que a relação entre as partes seja de consumo, o que não é caracterizado na prestação de serviços entre SESC e Unitel, afastando-se a hipótese de vulnerabilidade do agravante como consumidor final.

A desconsideração da personalidade jurídica requer demonstração de abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil, o que não se verifica no caso presente, pois o encerramento irregular das atividades da empresa, isoladamente, não comprova intenção fraudulenta ou abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica no âmbito processual pode ocorrer sem autos apartados, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica exige relação de consumo, não cabendo sua aplicação entre entidades sem vínculo de consumo comprovado.

O encerramento irregular das atividades empresariais, sem indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica segundo o art. 50 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 134; CC, art. 50; CDC, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.940.911/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/8/2022; TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 06/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008998-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES

AGRAVADO: UNITEL TELEINFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Serviço Social do Comércio (SESC/ES) contra decisão da 10ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Unitel Teleinformática Ltda. A recorrente alegou que a empresa recorrida não cumpriu integralmente contrato para instalação de centrais PABX, encerrando suas atividades de forma irregular e impondo obstáculos ao cumprimento da sentença, o que justificaria a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração de autos apartados para processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se cabe a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica prevista no CDC ou se é exigida a comprovação de abuso da personalidade jurídica, nos moldes do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil admite o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem a necessidade de autos apartados, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 134 do CPC.

A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no CDC, exige que a relação entre as partes seja de consumo, o que não é caracterizado na prestação de serviços entre SESC e Unitel, afastando-se a hipótese de vulnerabilidade do agravante como consumidor final.

A desconsideração da personalidade jurídica requer demonstração de abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil, o que não se verifica no caso presente, pois o encerramento irregular das atividades da empresa, isoladamente, não comprova intenção fraudulenta ou abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica no âmbito processual pode ocorrer sem autos apartados, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica exige relação de consumo, não cabendo sua aplicação entre entidades sem vínculo de consumo comprovado.

O encerramento irregular das atividades empresariais, sem indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica segundo o art. 50 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 134; CC, art. 50; CDC, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.940.911/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/8/2022; TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 06/12/2022.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008998-33.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES

RECORRIDO
: UNITEL TELEINFORMÁTICA LTDA EPP

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da
10ª Vara Cível de Vitória
nos autos do
Cumprimento de Sentença
, ajuizada pelo recorrente em face de
UNITEL TELEINFORMÁTICA LTDA EPP
, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões, o recorrente alega que a empresa agravada, ao encerrar suas atividades de forma irregular, sem quitar as obrigações contratuais, representa um caso clássico para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Reitera que o processo original decorreu de uma relação de consumo e que a empresa fornecedora não cumpriu integralmente o contrato, lesando a entidade recorrente.

O recorrente expõe ainda que a negativa à desconsideração da personalidade jurídica impede a satisfação dos créditos estabelecidos em sentença, visto que a recorrida se encontra inativa e seus sócios precisam responder pessoalmente pela dívida. Sustenta que a relação de consumo configura situação de vulnerabilidade do SESC, justificando a aplicação da
Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

Assim, com base nos fundamentos apresentados, requer o provimento do recurso para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida.

Muito bem.

Após revolver os autos, entendo por manter o entendimento já consignado por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo.

Conforme afirmado anteriormente, em relação ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o art. 134,
caput
e §2º, do CPC, assim prevê:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

A jurisprudência diverge quanto à necessidade de instauração do incidente em autos apartados ou nos autos da ação principal, sobretudo porque as disposições supracitadas não pormenorizam o incidente.

No entanto, tenho compreendido que a disposição do §2º do aludido dispositivo apenas ressalva a necessidade de citação do sócio para responder ao incidente proposto no bojo do processo, de conhecimento ou de execução, no caso de não haver pedido na peça de cumprimento de sentença, o que não induz à necessidade de autuação de um processo incidental apartado.

Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. O CPC de 2015 estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando que ocorra no âmbito de cumprimento de sentença. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.940.911/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 26/8/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO LATERAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no âmbito do cumprimento judicial, sem a necessidade autos apartados, quando assegurado o devido processo legal com a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa. Art. 133 e seguintes, do CPC. Precedentes do STJ. (TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Sérgio Ricardo de Souza, 2ª Câmara Cível, jul. 06/12/2022).

Assim, incorreta a interpretação do MM. Juízo
a quo
ao rechaçar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de instauração de autos apartados.

Por outro lado, não merece guarida a argumentação da parte agravante quando defende o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a partir da suposta existência de relação de consumo com o executado, ora agravado, o que, por via de consequência, atrairia a aplicação do art. 28 e ss. do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor).

Isso porque, o título judicial objeto do cumprimento de sentença não qualifica a relação das partes como sendo de consumo, pois a própria relação de direito material afirmada em juízo na petição inicial se refere a um contrato de prestação de serviços entre as empresas.

Logo, o recebimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na presente hipótese pressupõe a averiguação da existência do abuso da personalidade por meio de desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas e seus sócios, conforme art. 50, do Código Civil.

No caso, ao analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem e as razões do agravo, observo que a recorrente se limita a dizer que a executada encerrou suas atividades e que se mantém de forma irregular. No entanto, esses fatos, por si só, não caracterizam a utilização ilícita da personalidade jurídica no intuito de se elidir dos compromissos contratuais firmados.

Nesse sentido,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial)”.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.455.789; Proc. 2023/0306351-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 12/06/2024).

Com isso, à míngua de elementos mínimos que caracterizem o abuso da personalidade jurídica, não verifico os elementos objetivos necessário para a deflagragração do incidente vindicado.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões